Tribunal: TJBA
Processo: 0001215-73.2009.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0001215-73.2009.8.05.0036

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELAD
A/AGRAVADA
: MARILUCIA FAGUNDES NEVES CARNEIRO

ADVOGADO: JOÃO PAULO SILVEIRA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto
pelo
Banco do Brasil S/A, contra decisão monocrática que neg
ou
provimento à Apelação, mantendo a sentença proferida em Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada por Marilúcia Fagundes Neves Carneiro.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é cabível o julgamento monocrático em
A
pelação, com base em precedentes do STJ; estabelecer se é válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios; determinar se estão presentes os requisitos para concessão e manutenção da tutela provisória; examinar a legalidade e a proporcionalidade da multa cominatória fixada; e verificar a possibilidade de restituição dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático d
o Apelo
é cabível, quando a matéria estiver pacificada por jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recursos repetitivos, nos termos dos arts. 932, V, e 1.011, I, do CPC.

4. A cláusula contratual, que prevê a cobrança da comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, é considerada abusiva, sendo vedada sua cumulação, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

5. A relação jurídica estabelecida entre a instituição financeira e o consumidor está sujeita à incidência do C
DC
, conforme Súmula nº 297, do STJ, sendo possível a revisão de cláusulas contratuais abusivas.

6. A tutela de urgência foi corretamente mantida, pois preenchidos os requisitos legais do art. 300 do CPC, especialmente, diante do risco de dano irreparável ao consumidor hipossuficiente.

7. A multa cominatória fixada encontra amparo legal no art. 537 do CPC e respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da resistência do
R
éu ao cumprimento da ordem judicial.

8. A restituição dos valores pagos a maior é devida, na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé, mas imposta em respeito à vedação à
reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 537, 932, V, e 1.011, I; CC, art. 406; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, e 51, IV; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 30, 294, 296, 297 e 472; STJ, REsp 237.759/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, 3ª T, j. 23.11.2005, DJe 28.11.2008; STJ, AgRg no AREsp 403.002/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T, j. 18.12.2014, DJe 06.02.2015; STJ, AgRg no REsp 879.268/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 4ª T, j. 06.02.2007, DJ 12.03.2007.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação nº
0001215-73.2009.8.05.0036
, tendo como Agravante
o

BANCO DO BRASIL S/A
, sendo

Agravad
a
MARILUCIA FAGUNDES NEVES CARNEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.